Tribunal: TJPA
Processo: 0803485-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803485-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES

AGRAVADO: ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS QUE CABIA AO AGRAVANTE E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO A FAZÊ-LO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS QUE SUPOSTAMENTE COMPROVARIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA QUE NÃO SE ADMITE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO

INTERNO
.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES
, em face de
ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO
, diante do inconformismo com decisão monocrática proferida por este relator,
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, considerando-o inadmissível face sua deserção
.

Cabe destacar, que quando da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Diante disso, foi determinado a intimação do recorrente para que comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.

Em resposta, o agravante ingressou com petição, ratificando alegação de hipossuficiência, acostando extrato bancário de conta vinculada ao Banco do Brasil, 2 (duas) contas de energia elétrica e 1 (um) nota fiscal de aquisição de medicamento, via cartão de crédito, com consumidor não identificado.

Após o retorno dos autos, foi proferida Decisão Interlocutória indeferindo o pedido de justiça gratuita
por inexistir elementos que indicassem a impossibilidade da parte em arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízos e pela falta de apresentação de documentos aptos à comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após ter sido intimado para cumprir tal providência (ID 18858260). Na mesma decisão, determinei a intimação do recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

Embora devidamente intimada, a parte agravante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo, preferindo formular Pedido de Reconsideração, acostando outros documentos inservíveis no intuito de atestar a condição econômica alegada
, o que causou o não conhecimento do recurso ante sua deserção.

Nas razoes do Agravo Interno
,
o agravante pleiteia a reconsideração da decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, pois se encontra em dificuldade, não possuindo renda suficiente para arcar com as taxas referentes aos serviços jurisdicionais, conforme documentos que insere no petitório.

Sem contrarrazões.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

Razões recursais:

Questões Preliminares:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

Mérito:

Cinge-se a questão na possibilidade de se deferir ou não a assistência judiciária gratuita, mediante a simples afirmação de não estar em condições de pagar as custas do processo, sem acarretar diversos prejuízos ao recorrente.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de manutenção do indeferimento do benefício de justiça gratuita.

Pretende o recorrente a retratação da decisão monocrática, no sentido de deferir o pedido de gratuidade da justiça.

No caso em questão o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu
, verificado que não houve o pagamento do preparo e simultaneamente requerida a justiça gratuita no ato de interposição do apelo,
o agravante num primeiro momento, foi devidamente instado a comprovar a condição de hipossuficiência alegada sendo-lhe permitido naquela oportunidade, trazer toda a documentação apta a comprovar sua alegação, o que não fez.

Posteriormente, apesar de intimado a fazê-lo, também não
recolheu as custas do preparo recursal,
restando deserto o recurso de Agravo de Instrumento.

Ora, embora o acesso à justiça esteja constitucionalmente assegurado àqueles que se declaram pobres na acepção jurídica do termo (CF, art. 5.º, XXXV), ou seja, que não têm condições de suportar os custos do processo, essa benesse deve ser assegurada àqueles que realmente comprovem o estado de miserabilidade exigido pela legislação infraconstitucional.

Registre-se que incumbe ao juiz dirigir o processo, verificando especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I, c. c. art. 139, CPC/2015).

Assim, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça se a parte não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98,"caput", c. c. art. 99, § 2º, CPC/2015).

Em casos análogos já se decidiu (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

( AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

Por fim,
em que pese o agravante ter, somente agora em sede de Agravo Interno
, juntado aos autos documentos que poderiam comprovar a alegada hipossuficiência, cumpre esclarecer que o artigo
1.017
do
CPC
atribui à parte agravante o ônus de formar o instrumento
de modo a permitir a exata compreensão da controvérsia.

Não é dado à parte recorrente, outrossim, corrigir eventual omissão após a interposição do Agravo de Instrumento
e, com menos razão, após ter sido intimada para tanto, como efetivamente foi. Em tal hipótese ocorre a preclusão
consumativa.

Com base nessas premissas,
firme no posicionamento adotado monocraticamente no fato de não ter o recorrente logrado comprovar seu estado de hipossuficiência, quando deveria fazê-lo,
não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

Belém, 31/07/2024